Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR INTERMEDIÁRIO BANCÁRIO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE RESTITUIR OS VALORES RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados com os réus, e, por consequência, declarar a inexistência de débitos deles decorrentes; condenar o réu a cessar os descontos em folha de pagamento do autor; determinar que o recorrido restitua o valor que está em sua posse (R$ 15.011,12) descontado dos valores que foram debitados do seu benefício (conforme embargos de declaração). Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima, já que confirmada a identidade do autor mediante biometria facial. Acrescenta que os valores contratados foram creditados na conta do recorrido e que a restituição a terceiro foi culpa da vítima ou de terceiros, o que exclui sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57172436) e com preparo regular (ID 57172437 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 57172442).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Alega o recorrente que a contratação dos consignados pelo recorrido foi legítima em razão da confirmação do contratante por biometria facial, conforme documentos juntados aos autos com a contestação (ID 57172339 - Pág. 1 a 16; ID 57172340 - Pág. 1 a 16; ID 57172341 - Pág. 1 a 17 e ID 57172342 - Pág. 1 a 17).
6. O recorrente entende que a biometria facial do consumidor é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo, tese que não se confirma, já que os dados (biometria) foram fornecidos com a intenção de formalizar outro negócio jurídico. Dessa forma, o contrato de empréstimo com assinatura digital não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o "aceite" foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, o contrato está eivado de vício e está passível anulação. Além disso, a restituição da quantia àquele que o recorrido entendia ser o preposto do banco e a retenção dos demais valores creditados em sua conta demonstram sua real intenção.
7. Com efeito, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
8. No caso dos autos, resta claro que o recorrido, no primeiro momento, teve a intenção de realizar uma portabilidade, o que não foi efetivado pelo “preposto” do banco, mas, ao contrário, realizadas 4 novas contratações em seu nome mediante fraude.
9. Ressalte-se que a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Sentença confirmada com relação à nulidade dos contratos e a necessidade do retorno das partes ao status quo.
10. Por outro lado, no que toca ao valor retido a ser restituído pelo consumidor, com efeito, cabe reforma na sentença, já que na primeira contratação o recorrido reteve consigo a quantia de R$ 800,00, devendo integrar o valor da restituição, mediante compensação das parcelas debitadas do benefício. Dessa forma, a quantia a ser restituída pelo consumidor é de R$ 15.811,15 (quinze mil oitocentos e onze reais e quinze centavos).
11. Por fim, deixo de analisar os pedidos do recorrido de reforma da sentença feitos em contrarrazões por não ser o instrumento processual para pedidos dessa natureza.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para determinar que o valor a ser restituído pelo consumidor seja de R$ 15.811,15 (quinze mil oitocentos e onze reais e quinze centavos), com a devida compensação dos valores debitados indevidamente em seu benefício. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.